Tribunal: TJSP
Processo: 2274395-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ITBI - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, por entender que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o CTN exige depósito do valor discutido – O art. 151, V do CTN contempla também a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ITBI - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, por entender que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o CTN exige depósito do valor discutido – O art. 151, V do CTN contempla também a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada (tutela de urgência) - Empresa que tem por objeto social a prestação de serviços de administração de bens próprios da sociedade – Incidência do tributo condicionada à verificação da atividade preponderante que justificaria a exação, precedida de regular procedimento administrativo – Inteligência do art. 37, § 2o do CTN - Integralização de capital havida na constituição da empresa em 2014 – Demonstrativo de resultado dos exercícios de 2014 a 2017 que, aparentemente, não aponta para nenhuma receita operacional relacionada à venda, ou locação de propriedade imobiliária, a afastar a incidência do tributo, por ausência de atividade preponderante que justificaria a exação – Plausibilidade ou probabilidade do direito invocado e perigo da demora, autorizando a concessão de tutela de urgência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no art. 151, V do CTN e o cancelamento dos protestos - Decisão reformada – Recurso provido.